Tribunal: TCU
Processo: 031.702/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12429/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.702/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Salvador Garcia Lopes (XXX.376.731-XX); Geraldo Pereira de Queiroz (XXX.699.901-XX); Jose Joao da Costa (XXX.077.331-XX); Josue Ratier de Souza (XXX.586.201-XX); Laudenir Rodrigues Ferreira (XXX.956.661-XX); Maria de Fatima Oliveira (XXX.754.101-XX); Osvaldo Dettmer (XXX.701.379-XX); Pedro Joao Torres (XXX.336.391-XX); Sebastiao Rodrigues de Amorim (XXX.999.751-XX); Vitor de Oliveira Prazil (XXX.311.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.